Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-22.2022.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002611-22.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEIF SCHNADELBACH - CPF: 042.229.081-50 (RECORRENTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDUARDO MURILO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 037.690.601-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 031.097.281-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 038.342.781-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE SCHNADELBACH - CPF: 031.097.331-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA APARECIDA MARTINS FILHO - CPF: 062.661.731-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 121, §2º, II E VI E § 7º, III, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO E MAJORADO POR TER SIDO PRATICADO NA PRESENÇA FÍSICA DE DESCENDENTE)
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTOS FÁTICOS DISTINTOS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA –
RECURSO IMPROVIDO
.

1.

Não há
bis in idem
quando, na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base por valoração negativa das consequências do crime se fundamenta em circunstâncias fáticas diversas daquelas que ensejaram a aplicação da causa de aumento na terceira fase.

2.

Na espécie, enquanto na primeira fase foram valoradas negativamente circunstâncias como a jovialidade da vítima, a existência de duas meninas órfãs, a privação do convívio materno, a necessidade de mudança de cidade e o acompanhamento psicológico necessário à filha mais velha, na terceira fase foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do CP, tendo em vista que o crime foi praticado na presença física das duas filhas do casal, ambas em tenra idade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Neif Schnadelbach
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Paranatinga, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que o condenou nas sanções do art. 121, §2º, II e VI e § 7º, III, do CP [homicídio qualificado pelo motivo fútil e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e majorado por ter sido praticado na presença física de descendente] a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. (Id. 233176274).

O apelante sustenta
bis in idem
na dosimetria da pena, argumentando que a mesma circunstância fática (presença física das filhas da vítima e abalo por elas sofrido) foi utilizada duplamente, tanto na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base por valoração negativa das "consequências do crime", quanto na terceira fase, como causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do CP. Pugna pelo provimento do recurso para readequação do quantum de pena aplicado. (Id. 238460680).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, asseverando inexistir
bis in idem
, pois os fundamentos fáticos utilizados na primeira e na terceira fase da dosimetria foram distintos. (id.244981689).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim ementando: (id. 245282173).

“
APELAÇÃO CRIMINAL
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO] E MAJORADO [POR TER SIDO PRATICADO NA PRESENÇA FÍSICA DE DESCENDENTE] - CONDENAÇÃO
- Pedido de redução da pena - Primeira fase - Consequências do crime - Consideração da jovialidade da vítima, existência de duas meninas órfãs, privação do convívio materno, necessidade de mudança de cidade e acompanhamento psicológico por uma das crianças - Terceira fase - Causa de aumento - Crime praticado na presença física de descendente - Circunstâncias fáticas distintas - Inexistência de
bis in idem
- Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Neif Schnadelbach
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Paranatinga, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que o condenou nas sanções do art. 121, §2º, II e VI e § 7º, III, do CP [homicídio qualificado pelo motivo fútil e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e majorado por ter sido praticado na presença física de descendente] a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante alega
bis in idem
na dosimetria da pena, argumentando que a mesma circunstância fática (presença física das filhas da vítima e abalo por elas sofrido) foi utilizada duplamente, tanto na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base por valoração negativa das "consequências do crime", quanto na terceira fase, como causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do CP.

Para análise do pedido, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“...
Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
do réu é acentuada, haja vista a premeditação do delito, considerando que Neif, durante a noite anterior ao crime, fez rondas na residência da vítima, aguardando a sua chegada. Não o bastante, aguardou o momento em que a mãe da vítima saiu da residência para, então, ceifar a vida de Janaína. O réu não possui maus
antecedentes.

No que tange à
personalidade e conduta social
do réu, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, a análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foi realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular.

O
motivo do crime
é especialmente reprovável, levando-se em consideração que o acusado agiu por motivo fútil, tendo em vista que praticou o delito por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima.

As
circunstâncias do crime
foram especialmente graves, tendo em vista que o réu praticou o delito no dia do aniversário da vítima. Além disso, o crime foi praticado no interior da residência da ofendida, local este que representa asilo inviolável, onde esta deveria se sentir em segurança.

As
consequências do crime
são especialmente reprováveis, porquanto a vítima, além de jovem mulher, deixou duas filhas órfãs em tenra idade, considerando que a filha mais nova do casal possuía apenas um ano de vida. Além da privação do convívio materno, as filhas do casal ainda precisaram mudar de cidade. Acrescente-se, oportunamente, que a filha mais velha do casal, segundo relatos colhidos, necessitou de acompanhamento psicológico a fim de tentar superar o trauma vivido.

Por fim, o
comportamento da vítima
, segundo o STJ, é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base, razão pela qual deixo de valorá-la.

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de feminicídio – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – e a existência de
QUATRO
circunstâncias valoradas negativamente, estabeleço a pena-base em
20 (vinte) anos
de reclusão.

Na segunda fase, está presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), razão pela qual reduzo a pena em
03 (três)
anos, perfazendo o total de
17 (dezessete) anos
de reclusão.

Por fim, está presente a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1⁄2 (metade), destaco que a exasperação será realizada em seu patamar máximo, considerando que o crime foi praticado na presença de
duas
filhas do casal, ambas em tenra idade, razão pela qual fixo a pena definitiva
em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial fechado.

...”
(id. 233176274).

Com efeito, extrai-se da sentença condenatória que, na primeira fase da dosimetria, "as circunstâncias fáticas utilizadas para exasperar as 'consequências do crime' foram a jovialidade da vítima, a existência de duas meninas órfãs, a privação do convívio materno, a necessidade de mudança de cidade e o necessário acompanhamento psicológico feito pela mais velha, para auxiliar com o trauma vivido".

Já na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento prevista no artigo 121, §7º, III, do CP, qual seja, o crime praticado na presença física de descendente, sendo a fração majorada em seu patamar máximo de 1/2, "considerando que o crime foi praticado na presença de duas filhas do casal, ambas em tenra idade".

Dessa forma, verifica-se que a presença física das filhas da vítima durante a prática criminosa (fundamento da causa de aumento) não foi considerada para exasperar a pena-base como "consequências do crime", sendo essa circunstância valorada negativamente com base em outros fundamentos, acima elencados.

Portanto, não se identifica bis in idem na dosimetria da pena, porquanto as circunstâncias fáticas valoradas nas fases primeira e terceira são distintas, havendo fundamentos autônomos para a exasperação da pena-base e para a aplicação da causa de majorante.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é remansosa:

"Não caracteriza bis in idem a negativação das consequências do crime de feminicídio concomitantemente à aplicação da causa de aumento prevista no art. 121, §7º, inciso III, do CP, pois, enquanto a exasperação da pena na primeira fase se fundamenta no desamparo afetivo impingindo à descendente da vítima em decorrência do crime, a majorante em questão tem cabimento em razão do feminicídio ter sido cometido na presença da filha da ofendida, circunstância de caráter objetivo que não se confunde com a anterior."
(AP N.U 0002967-40.2016.8.11.0013, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso, porém lhe nego provimento, mantendo integralmente a r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025